Tribunal: STF
Processo: Rcl 51981
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Encel Engenharia de Construções Elétricas Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 nos autos da Ação Trabalhista 0010246-63.2016.5.03.0009, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “[...] 5. O Autor da reclamatória trabalhista, sr. Marcelo de Andrade, então, requereu a constituição de grupo econômico entre a ora Reclamante - Encel e as empresas Cet Engenharia; Selt Engenharia Ltda., Construtora Remo Ltda., fundamento seu requerimento no Termo de Consórcio (anexo) firmado entre as referidas empresas com a CEMIG derivado de uma determinada licitação, por um período específico e por percentual de responsabilidade específico para cada uma dessas empresas. 



    6. Pedido que foi deferido pelo juiz de 1ª grau e mantido pelo TRT 3ª Região que fundamentou sua decisão em incluir a Reclamante – Encel no polo passivo desta demanda e consequente responsabilidade solidária ao crédito exequendo por equiparação a participação do consórcio ao grupo econômico, com integral cerceio do seu direito de produção de prova, inclusive o direito a provar que não existe grupo econômico - como foi expressamente requerido nos Embargos à Execução e renovado apelo no Agravo de Petição. 



    7. Por fim, a própria restrição de matérias em sede de execução permite concluir que não houve o exercício do pleno contraditório e da ampla defesa, decorrendo dessa limitação a violação direta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 



    8. Adotadas as vias recursais, como dito, foi interposto Agravo de Petição, o que culminou com Acórdão proferido pelo TRT-3 que manteve a decisão do juiz de 1º grau e declarou que os consórcios de empresas devem ser equiparados aos grupos econômicos por coordenação no âmbito das relações trabalhistas. 



    9. Não há, até o momento, trânsito em julgado de qualquer decisão e tampouco se reveste a excepcionalidade da presente medida de qualquer característica dos recursos em si ou dos sucedâneos recursal, mas apenas a tentativa de prevalecer a competência deste Excelso Supremo Tribunal Federal e a autoridade de suas decisões, notadamente da Súmula Vinculante n°. 



    10. A este propósito, salienta a ENCEL que os recursos previstos na legislação processual ainda passíveis de adoção serão, todos eles, interpostos a tempo e modo. Porém, não se pode admitir a existência de acórdão que, na prática, viola a manifesta competência deste Supremo Tribunal Federal ao refutar totalmente a vigência de Lei Federal sem declará-la inconstitucional” (págs. 2-3 da inicial). 



    Nesse contexto, argumenta que:



    “[...] 12. Ao decidir desta maneira, o Egrégio TRT-3 AFASTA a norma contida no o artigo 278 e seus parágrafos 1º e 2º a Lei n° 6.404/78 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, o que contraria a literalidade da Súmula Vinculante n°. 10 deste Excelso Supremo Tribunal Federal. Incide, por óbvio, em aparente fundamentação. Vale dizer, a pretensa interpretação dada pelo v. acórdão reclamado afasta do ordenamento jurídico a vigência da Lei de Concessões, relegando-a apenas ao plano administrativo e como se não fosse aplicável à relação de contratação havida. 



    13. O referido artigo é claro e taxativo em sua sua redação ao autorizar a formação de consórcio entre as empresas que possuem o mesmo interesse em determinado empreendimento, como constou acórdão do TRT 3º Região, fato incontroverso nos autos, diante do contrato de consórcio firmado com a CEMIG e as Rés, contudo o acórdão não realizou uma análise ampla da legislação que regulamenta a constituição de consórcio e não aplicou as exceções e limitações que estão expressos nos parágrafos do referido artigo, pede-se vênia para transcrevê-los:[...] 



    14. No caso dos autos há essa particularidade expressa nos referidos parágrafos. Isto porque, a Recorrente não possui qualquer relação com a empresa CET ENGENHARIA LTDA, empregadora real do Reclamante, a única relação que há entre as empresas que foram aprovadas no processo licitatório é o Contrato de prestação de serviços para a CEMIG que foi realizado por exigência da própria concessionaria de energia de Minas Gerais. Contrato este, que versa de obrigações e responsabilidades exclusivas a questões técnicas inerentes da prestação do serviço de energia como citou o d. Relator no acórdão, ora impugnado, vejamos o que estabelece no "Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio" (anexo): […]



    15. No Termo de Consórcio é específico em que a responsabilidade solidária assumida pelas empresas consorciadas, inclusive a Reclamante é apenas das obrigações instituídas neste contrato e em nada prevê em elastecer a responsabilidade solidária aos inadimplementos de ordem interna administrativa, tributária ou trabalhista de cada empresa, tampouco pressupõe responsabilização sobre os empregados umas das outras. 



    16. As empresas consorciadas são vistas isoladamente inclusive para questões tributárias, diga-se de passagem. Assim, uma empresa do consórcio, em princípio, não pode ser responsabilizada pelas obrigações de qualquer ordem, inclusive trabalhistas, contraídas por outra empresa consorciada em atos não praticados em consórcio” (págs. 5-7 da inicial; sem os grifos no original). 



    Defende que o acórdão reclamado:



    “negou qualquer eficácia ao dispositivo do artigo 278 e seus parágrafos 1º e 2º da Lei n° 6.404/78, deixando de justificar sua não aplicação com fundamento em Lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de Lei Federal por julgamento de seu órgão pleno” (págs. 10-11 da inicial). 



    Ao final, requer:



    “[...] 



    46. Observado o devido processo legal com os seus corolários da ampla defesa e do contraditório, proceda-se à cassação do Acórdão reclamado por violação à Súmula Vinculante n°. 10, determinando-se o retorno dos autos ao TRT-3 a fim de que profira nova decisão;” (pág. 11 da inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Conforme expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é o acórdão proferido pelo TRT3, que negou provimento ao agravo de petição no qual a reclamante alegou cerceamento de defesa, sob os seguintes fundamentos:



    “[...]



    Ressalto que a relação jurídica material difere da relação jurídica processual. Nesta, a mera indicação, pelo credor, de que o réu é o devedor, invocando-se o direito material, é suficiente para legitimá-lo a responder à ação. A sua real condição, se devedor ou não, o tipo de relação jurídica havida entre as partes ou a responsabilidade para com a solvabilidade do débito, é matéria subjacente ao mérito e com ele será apreciado, não se confundindo com o direito de ação. 



    Saliento, ainda, que não se exige a participação de todas as empresas que compõem o grupo de empresas na fase de conhecimento, sendo possível o direcionamento da execução para uma delas. 



    Ademais, ainda que não tenham sido intimadas para se manifestarem a respeito do pedido de inclusão no polo passivo, o direito de defesa das executadas manteve-se presente, uma vez que houve a apresentação de embargos à execução, bem como a apresentação do presente agravo de petição. 



    Por fim, consoante trechos da sentença de ID. 22e90fb - Pág. 6 e dos acórdãos de ID. 79bf4ee - Pág. 7 e ID. 5a7e223a - Pág. 6, abaixo transcritos, restou comprovado que os serviços prestados pelo exequente se inseriram no objeto do contrato firmado com o consórcio e a CEMIG. Eis os referidos trechos: […]



    Restou cristalina a prestação de serviços do obreiro, por todo o período de trabalho para a 1ª ré, nas atividades de manutenção de serviços ligados ao fornecimento de energia elétrica ao consumidor final, em prol da 2ª ré". 



    Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada, ‘o fato de alguma das empresas integrantes do consórcio não executarem algumas das atividades desempenhadas pelo exequente não afasta suas responsabilidades, ao revés do que pretendeu fazer crer 2ª e 3ª executada, pois o labor desenvolvido pelo ex-empregado beneficiou diretamente aquele consórcio e, por corolário, indiretamente seus integrantes’. 



    Assim, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento do direito de defesa. 



    No que tange à matéria referente à formação do grupo econômico, registro que a mesma já foi objeto de análise por esta d. Turma, consoante acórdão de ID. 7390aef, de relatoria do Exmo Desembargador Marcelo Lamego Pertence, sendo vedado seu reexame, mantendo-se os fundamentos anteriores, ora transcritos: […]



    Por fim, saliento que, nos termos do art. 275 do Código Civil, o credor tem direito de exigir e receber de uma ou algumas das empresas componentes do consórcio parcial ou totalmente, a dívida comum. 



    Assim, não há que se falar na limitação da cobrança em relação ao percentual de participação no consórcio, conforme pretende a Encel Engenharia de Construções Elétricas LTDA. 



    Nego provimento” (págs. 3-11 do documento eletrônico 14; sem os grifos no original). 



    Nesse contexto, verifico que o Tribunal reclamado entendeu pela ausência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que: (i) “não se exige a participação de todas as empresas que compõem o grupo de empresas na fase de conhecimento, sendo possível o direcionamento da execução para uma delas”; e (ii) as empresas incluídas no polo passivo da execução tiveram oportunidade de apresentarem defesa quando da oposição dos embargos à execução bem como de todos os recursos posteriormente interpostos.



    O TRT3 reconheceu, ainda, a existência da formação de grupo econômico, responsabilizando, desta forma, as empresas consorciadas pelos débitos trabalhistas em questão.



    A reclamante sustenta que o Tribunal reclamado teria afastado a aplicação do art. 278 da Lei 6.404/1976, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10.



    Desse modo, não houve ofensa à Súmula Vinculante 10 uma vez que não ocorreu afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o Texto Constitucional. 



    Com essa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos em casos similares ao presente: Rcl 11.329/PB, Relator o Ministro Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Relator o Ministro Edson Fachin e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 



    Destaco, por fim, que a pretensão da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator